Tribunal: TJDFT
Processo: 0702243-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702243-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELIZABETH MENDES MACHADO AGRAVADO: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Elizabeth Mendes Machado contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0700375-65.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar. Consta do sistema informativo deste Tribunal de Justiça que, em 7 de março de 2022, o Juízo de origem proferiu sentença denegando a segurança. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora